Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-94.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001675-94.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERCY JESUS DE CAMPOS CANEDO - CPF: 344.386.291-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA
-
PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO
-
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ -
RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu),
nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ercy Jesus de Campos Canedo, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n° 1001675-94.2022.811.0044, julgou improcedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a presente ação civil público com preceito cominatório de obrigação de fazer.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, aguarde-se

a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
”

(Id. 164200345).

Nas razões, Ercy Jesus de Campos Canedo defende, em síntese, que consta dos autos laudos médicos elaborados por profissionais que o acompanham indicando a necessidade da medicação Rosuvastatina, Bisopropol e Rapazina, podendo estes ser substituídos conforme relatório médico juntados aos autos.

Ao final requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença nos termos expostos em exordial (Id. 164200349).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 164200354).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação, para que o pedido seja julgado totalmente procedente (Id. 169844194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem
, a autora, Ercy Jesus de Campos Canedo, diagnosticada com Aterosclerótica Coronária CID I 25.9 (cardíaco), ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Paranatinga e do Estado de Mato Grosso visando ao fornecimento de Rosuvastatina, Bisopropol e Rapazina, conforme laudo médico colacionado aos autos (Id. 164200313 - Pág. 1).

Após regular tramitação, a demanda foi julgada improcedente pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a presente ação civil público com preceito cominatório de obrigação de fazer.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, aguarde-se

a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário”.
(Id. 164200345).

Contra essa sentença a autora interpôs recurso de apelação para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial, ao fundamento de que os laudos médicos, elaborados por profissionais que a acompanham, indicam a necessidade da medicação Rosuvastatina, Bisopropol e Rapazina, podendo estes ser substituídos, conforme relatório médico colacionado ao Id 164200312 - Pág. 1.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, tenho que assiste razão à apelante.

Ocorre que o juízo
a quo
, ao fundamentar a decisão recorrida, expôs que
“apenas a indicação do tratamento não é suficiente para a comprovação, pois, embora o parecer médico recomende o referido tratamento, os documentos não apresentaram quaisquer diferenças de eficácia sobre os demais tratamentos já disponibilizados pelo SUS”.
(Id.

164200345 - Pág. 5).

No entanto, a autora juntou aos autos relatório médico relatando tanto a necessidade da medicação para impedir o agravamento de sua enfermidade como a possibilidade de substituição do medicamento Rosuvastatina por outro assegurado pelo SUS (164200329 - Pág. 1).

Nesse sentido, vide o laudo médico firmado pelo Dr. Lucas Medeiros (Cardiologista) - CRM /MT 8080:

“(...) a situação é de urgência ou emergência?
Emergência.

Quais os riscos que corre o paciente se não iniciar ou interromper o tratamento com os medicamentos prescritos (Rosuvastatina, Bisopropol, Rapazina)?

As doenças de base podem progredir culminando em maiores riscos de eventos isquêmicos e morte.

Qual a urgência do tratamento com os medicamentos indicados? Se não iniciado o tratamento ou substituído por outros o que pode vir a acontecer com a paciente?

Iniciar o mais breve possível
”.
(Id. 164200329).

Ademais, além de o referido fármaco possuir autorização de comercialização pela ANVISA e ter sido demonstrada a contento a incapacidade de sua aquisição pela família da autora, dada a inconteste hipossuficiência financeira
(id. 164200302)
, também restou comprovado, por
meio de receituários, documentos e laudo médico colacionado aos autos, que a mesma necessita fazer o uso das medicações solicitadas em razão de seu quadro clínico, bem como, que o medicamento Rosuvastatina pode ser substituído, conforme relatório médico colacionado ao id.164200329, p. 1.

Logo, diante das provas juntadas aos autos, tem-se como demonstrada, de forma detalhada, a necessidade do tratamento médico vindicado.

Nesse contexto, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico em sentido contrário, não se pode olvidar que há nos autos atestado médico de profissional devidamente habilitado e que acompanha a agravante, o qual constitui prova suficiente para embasar a pretensão autoral, bem como para demonstrar a necessidade do fornecimento dos medicamentos vindicados.

Ocorre que, apesar de sua relevância, o
parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR –
O PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO NAT SE TRATA APENAS DE UMA RECOMENDAÇÃO,
NÃO SENDO OBRIGATÓRIA A SUBMISSÃO DOS AUTOS À ESTE – PARECER DO NAT TEM APENAS CARÁTER ORIENTATIVO –
URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITADOS COMPROVADA
– PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE RESPEITADO – NÃO É GENÉRICA A SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO NA INICIAL - PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL - OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DOS REQUERIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.
2 – Em que pese a fazenda pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização dos insumos pleiteados, verifico, pelos documentos médicos anexados aos autos, que o infante apresenta, entre outros problemas de saúde, osteogênese imperfeita tipo 1, apresentando fratura do fêmur e do quarto arco costal direito com apenas seis meses e oito dias de vida, sendo, assim, imprescindível o fornecimento dos insumos alimentares pleiteados com a maior brevidade possível, que irão garantir ao menor maior qualidade de vida.
3 - Quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, como se apresenta o caso dos autos.4 - Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança, vez que, o menor possui diversos problemas de saúde, podendo, em momento diverso, ser necessária a substituição ou o implemento de determinado insumo/remédio.5 – O fornecimento dos insumos vindicados deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.6 - A continuidade do fornecimento dos insumos, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.7 – Deve-se substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio judicial nas contas dos entes públicos requeridos, que somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada.(TJMT, N.U 0003943-56.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31-8-2020, Publicado no DJE 14-9-2020) [Destaquei]

Assim, entendo estar comprovada a necessidade do tratamento pleiteado nos autos, devendo ser efetivado o direito constitucional à saúde no caso concreto, o qual, entretanto, deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso devido à divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Com efeito, na hipótese dos autos verifica-se que os medicamentos pleiteados pela autora não compõem a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Ora, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que o juiz deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente de acordo com as regras internas do SUS.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Portanto, ao contrário do exposto na decisão de primeiro grau, restou, sim, demonstrado os requisitos legais necessários para a disponibilização da medicação pleiteada, devendo o atendimento médico vindicado ser fornecido a autora-apelante.

Diante do exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação interposto por
Ercy Jesus Campos Canedo

e
determino ao Estado de Mato Grosso que disponibilize à autora-apelante a medicação Rosuvastatina, Bisopropol e Rapazina, com possibilidade de substituição do fármaco Rosuvastatina por outro assegurado pelo SUS, conforme prescrito pelo médico que assiste a apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023